Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708346-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ISADORA GONCALVES DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o apelante BRB – Banco de Brasília para se manifestar sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de ID no 45826000, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Manifeste-se ainda, sobre a petição de ID no 46494885, em que a parte contrária pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para que seja admitida no cargo objeto da presente demanda. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator